Tribunal: TJBA
Processo: 8016294-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016294-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSSILEIDE PASSOS TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA NA ORIGEM. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato de financiamento, sob o fundamento de ausência de prova da alegada abusividade das cláusulas contratuais e inexistência de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória recursal, para permitir o depósito do valor incontroverso, manutenção da posse do bem e impedir a negativação do nome da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível a tutela recursal com fundamento nos arts. 1.019, I, e 300 do CPC, quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

A existência de cláusulas possivelmente abusivas, aliada à condição de hipossuficiência da consumidora e à demonstração do valor que entende devido, permite a adoção de medidas protetivas para preservar a utilidade do processo.

O depósito do valor incontroverso assegura o equilíbrio da relação jurídica e impede prejuízos a ambas as partes, conforme art. 330, § 3º, do CPC e jurisprudência dominante.

O provimento parcial é medida que se impõe para evitar o agravamento da situação da agravante, condicionada ao fiel cumprimento das obrigações ora estabelecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a tutela provisória em sede de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, quando presentes os requisitos legais.

A autorização para depósito do valor incontroverso e a suspensão de medidas restritivas contra o devedor são cabíveis desde que fundadas na plausibilidade do direito e na demonstração de risco de dano.

O art. 330, § 3º, do CPC assegura ao consumidor o direito de discutir cláusulas contratuais mediante pagamento do valor incontroverso e depósito judicial do valor discutido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8016294-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSSILEIDE PASSOS TEIXEIRA DOS SANTOS
e como agravado
BANCO PAN S.A.,

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETO

Relator

(assinado eletronicamente)